Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805112-51.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a possibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal, em mandado de segurança no qual as impetrantes buscaram afastar a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. As embargantes sustentam omissão quanto à aplicação, ao caso concreto, da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, com pedido de efeitos infringentes para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022 e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a invocação da modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 1.266 autoriza, em embargos de declaração, a revisão do julgado para afastar a cobrança do DIFAL em todo o exercício de 2022; e (iii) determinar se há cabimento de efeitos infringentes e de integração específica do acórdão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão da causa nem ao rejulgamento do mérito por inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões centrais devolvidas ao julgamento, ao afirmar que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais do DIFAL já introduzidas pela EC nº 87/2015, razão pela qual afasta a anterioridade anual e reconhece a incidência apenas da anterioridade nonagesimal, com exigibilidade a partir de 05/04/2022.

O acórdão embargado também aprecia de modo explícito a alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF e conclui que a afetação do tema não impõe suspensão automática dos processos em curso.

A tese de aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266, tal como deduzida nos aclaratórios, não revela omissão originária do julgado, mas representa pretensão de revisão do resultado anteriormente adotado, com deslocamento do eixo decisório para fundamento voltado à reforma do mérito.

A incidência da modulação prevista no item III da tese do Tema 1.266 exige aferição concreta de pressupostos fático-processuais específicos, entre eles o ajuizamento da ação em marco temporal determinado e a ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022, circunstâncias cuja valoração exaustiva não se resolve na via estreita dos embargos de declaração quando dirigida à substituição do comando decisório.

Não há violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, porque o acórdão embargado apresenta motivação inteligível, coerente e congruente com a conclusão adotada, enfrentando a tese jurídica submetida a julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse das embargantes.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente se admitem de forma excepcional, quando a correção de vício efetivamente existente conduz necessariamente à modificação do julgado, hipótese não configurada no caso.

O prequestionamento não impõe acolhimento artificial dos embargos, pois a rejeição do recurso não afasta a disciplina do art. 1.025 do CPC quando a matéria jurídica essencial já foi suficientemente examinada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão do julgado por outra mais favorável à parte. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a anterioridade aplicável ao DIFAL em 2022 e afasta o sobrestamento do feito com fundamentação coerente e suficiente. 3. A invocação superveniente ou reforçada de precedente vinculante, com objetivo de alterar o resultado do julgamento, não converte em omisso o acórdão que apreciou integralmente a controvérsia então submetida. 4. A aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF, quando depende de reexame de pressupostos fático-processuais específicos, não pode ser viabilizada em embargos de declaração como sucedâneo recursal reformador. 5. Ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC, são incabíveis efeitos infringentes, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, III, 146, 150, III, “b” e “c”, e 155, § 2º, XII; CTN, art. 151, II; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 927, I e III, 1.022, 1.025 e 1.035, § 11; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266; STF, Tema 1.093; STF, ADI 5.469; STF, ADI 7.066; STJ, Súmula 98; STF, Súmula 356.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRAS no processo em que figura, no polo adverso, o ESTADO DO PARÁ, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a possibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal, com o objetivo de sanar omissão e adequar o julgamento ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.266.

Alegam as embargantes que a controvérsia tem origem em mandado de segurança por meio do qual questionaram a exigência do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL), incidente sobre vendas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Sustentam que a ação buscou “o afastamento da exigência do DIFAL entre 01/01/2022 e 31/12/2022”, em observância à anterioridade nonagesimal e anual, ao art. 3º da LC nº 190/2022 e aos precedentes do STF no Tema 1093 e na ADI 5469. Narram que houve sentença concessiva da segurança, seguida de apelação do Estado do Pará; posteriormente, em decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao apelo estatal para “permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena”. Informam ainda que interpuseram agravo interno contra essa decisão, o qual foi desprovido.

Em suas palavras, o acórdão embargado contém “omissão em alguns pontos que merecem enfrentamento expresso para a devida prestação jurisdicional no caso concreto”. A omissão central, segundo afirmam, reside em não ter sido aplicada ao caso concreto “a mesma solução jurídica dada pelo STF ao Tema 1266/STF”. As embargantes destacam que, no julgamento ocorrido em 22/10/2025, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser inconstitucional a cobrança do DIFAL até 05/04/2022 em razão da anterioridade nonagesimal e, além disso, fixou modulação de efeitos para resguardar os contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no exercício de 2022. Reproduzem, para reforço, a tese fixada pelo STF, em especial o item III: “Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Prosseguem sustentando que, no caso concreto, os requisitos da modulação estão preenchidos, pois “o mandado de segurança foi impetrado em 01/02/2022” e “as Embargantes não recolheram o tributo durante o exercício de 2022, pois optaram pelo depósito judicial nos termos do art. 151, II, do CTN”. Concluem, por isso, que “logram-se preenchidos os requisitos previstos na modulação de efeitos para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS referente ao exercício de 2022 no caso concreto”. Acrescentam que o acórdão do Tema 1.266/STF foi publicado em 18/12/2025, produzindo efeitos vinculantes desde então, e invocam precedente do STF no sentido de que suas decisões são de observância imediata, independentemente do trânsito em julgado.

Para reforçar sua alegação, argumentam que o acórdão embargado violou frontalmente o art. 489, §1º, VI, do CPC, por deixar de seguir precedente vinculante sem realizar a distinção adequada, bem como o art. 927, I e III, do CPC, que impõe observância às decisões do STF em controle concentrado e em regime de repercussão geral. Também apontam pertinência dos entendimentos firmados no Tema 1093 e na ADI 5469, reiterando que as leis estaduais relativas ao DIFAL eram ineficazes antes da edição da lei complementar, materializada na LC nº 190/2022. Sustentam ainda a incidência dos arts. 150, III, “b”, 146, 155, §2º, XII, e 102, III, da Constituição Federal, além do art. 3º da LC nº 190/2022 e do art. 1.035, §11, do CPC.

Sustentam, ademais, a necessidade de prequestionamento explícito dessas matérias constitucionais e infraconstitucionais, afirmando que a análise conjunta dos dispositivos e precedentes “possui o condão de infirmar a conclusão adotada por este nobre colegiado no v. acórdão recorrido”. Defendem que os embargos não têm caráter protelatório e mencionam, para tanto, as Súmulas 98 do STJ e 356 do STF, com vistas a viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias.

Por fim, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de “afastar a cobrança do DIFAL-ICMS até 01/01/2023, mediante adequação do caso concreto ao Tema 1.266/STF”; subsidiariamente, pedem a integração do acórdão para fins de prequestionamento da matéria. Requerem, ainda, que as futuras intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado DANILO ANDRADE MAIA, OAB/PA 22.554A.

Em
contrarrazões
o
Estado do Pará
sustenta que a demanda originária consiste em mandado de segurança impetrado “com o objetivo de afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte”, sob o fundamento de necessidade de observância das anterioridades tributárias após a edição da Lei Complementar nº 190/2022. Narra que, concedida a segurança, o Estado interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida em decisão monocrática, tendo o Tribunal reconhecido “a validade da cobrança do DIFAL, respeitando-se, contudo, a anterioridade nonagesimal, fixando o termo inicial da exigibilidade em 05 de abril de 2022”. Aduz, por isso, que os embargos de declaração subsequentes não merecem acolhimento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Afirma que, embora a embargante sustente omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1266 do STF, “uma análise atenta do julgado revela que não houve qualquer vício”. Aduz que o Tribunal “aplicou corretamente o entendimento da Corte Suprema ao reconhecer a incidência da anterioridade nonagesimal” e que a pretensão de estender a inexigibilidade do DIFAL para todo o exercício de 2022 decorre de “uma interpretação equivocada da modulação de efeitos”.

Sustenta ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1266, definiu que “a cobrança do DIFAL deve observar a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 'c', da CF), contando-se o prazo da data da publicação da Lei Complementar nº 190/2022”. Acrescenta que a ressalva feita pelo STF quanto às ações ajuizadas até 29/11/2023 refere-se a situações específicas em que se discutia a anterioridade anual, ao passo que, no caso concreto, prevalece o entendimento da anterioridade nonagesimal, já observado no acórdão ao fixar o termo inicial da exigibilidade em 05/04/2022.

Aduz, ademais, que a embargante busca, em verdade, “a reforma do julgado para obter um benefício (afastamento total em 2022) que não decorre automaticamente da modulação do STF para o seu caso específico”, uma vez que a tese fixada teria validado a cobrança do DIFAL após o decurso dos 90 dias da publicação da lei complementar. Conclui, por isso, que “não há omissão a ser sanada” e que o acórdão enfrentou a matéria “de forma clara e fundamentada, alinhando-se à jurisprudência vinculante, ainda que a conclusão tenha sido contrária aos interesses da parte autora”. Segundo afirma, “o mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios”.

No tocante aos efeitos infringentes, o Estado do Pará argumenta que a embargante pretende, “nitidamente, atribuir efeitos infringentes aos seus embargos, visando alterar o mérito da decisão para que seja declarada a inexigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022”. Defende, contudo, que a atribuição de efeitos modificativos em embargos de declaração é “medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a correção do vício (omissão, contradição ou erro material) implicar, necessariamente, na modificação do julgado”. Como, segundo alega, inexiste vício no caso concreto, sustenta que a discussão acerca da extensão da modulação de efeitos do Tema 1266 configura “matéria de mérito recursal próprio, e não de aclaratórios”.

Sustenta ainda que o acolhimento da pretensão da embargante implicaria “violação à segurança jurídica e à isonomia, concedendo-lhe um tratamento diferenciado não amparado pela decisão final do STF, que validou a cobrança do DIFAL respeitada a noventena”.

Por fim, requer o recebimento das contrarrazões, por serem tempestivas, e, no mérito, que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pela impetrante, “mantendo-se integralmente o v. acórdão embargado, uma vez que inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da causa”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II – Mérito.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão da causa, tampouco ao rejulgamento do mérito por simples inconformismo da parte vencida. Essa premissa, aqui, não se enuncia como fórmula retórica vazia, mas se projeta diretamente sobre a controvérsia dos autos, porque a leitura conjugada do acórdão embargado e das razões dos aclaratórios evidencia que a insurgência recursal não identifica verdadeiro déficit integrativo do julgado, buscando, em realidade, a substituição da conclusão adotada por outra mais consentânea aos interesses das embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado delimitou expressamente as duas questões centrais submetidas a julgamento: a definição da anterioridade aplicável à cobrança do DIFAL no exercício de 2022 e o cabimento, ou não, de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal. A partir dessa delimitação, o colegiado afirmou, de modo textual e motivado, que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais do DIFAL já introduzidas pela EC nº 87/2015, razão pela qual não incidiria a anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal, tornando-se o tributo exigível a partir de 5 de abril de 2022.

Também assentou, de forma explícita, que a afetação do Tema 1.266, àquela altura, não implicava suspensão automática dos processos em curso. Assim, é objetivamente incorreto afirmar que o acórdão se tenha omitido quanto à matéria essencial devolvida ao julgamento. Ao contrário, o julgado enfrentou frontalmente a tese recursal e a rejeitou em decisão motivada e coerente.

A alegação agora formulada pelas embargantes, sob o rótulo de omissão, não aponta lacuna interna do acórdão, mas pretende deslocar o eixo decisório para a incidência, no caso concreto, da modulação de efeitos posteriormente invocada com fundamento no Tema 1.266.

Ocorre que esse argumento, tal como deduzido, não traduz propriamente omissão originária do julgado. Isso porque o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir da compreensão então acolhida no próprio texto decisório, examinando precisamente se a cobrança do DIFAL em 2022 exigiria anterioridade anual e se haveria justificativa para o sobrestamento do processo. A superveniência, ou a posterior invocação mais enfática, de precedente vinculante com pretensão de reorganizar o desfecho do mérito não transmuta, por si, a fundamentação pretérita em decisão omissa. O que se tem, em substância, é pedido de revisão do resultado, e não integração de fundamento ausente.

Há mais. A incidência da modulação invocada no item III da tese do Tema 1.266 depende da aferição concreta de pressupostos fático-processuais específicos, entre eles o ajuizamento da ação em determinado marco temporal e a circunstância de o contribuinte não ter recolhido o tributo no exercício de 2022.

Nos embargos, a parte sustenta que não teria havido recolhimento, porque teria optado por depósito judicial com fundamento no art. 151, II, do CTN. Sucede que tal construção, além de visar à obtenção de efeito nitidamente infringente, introduz e valoriza premissas fáticas cuja aferição exaustiva não se resolve no estreito âmbito dos declaratórios, sobretudo quando se busca, a partir delas, infirmar conclusão colegiada já formada e substituir o comando decisório por outro de conteúdo materialmente oposto. Embargos de declaração não se prestam à reabertura do debate sobre suporte fático relevante nem à recomposição do mérito a partir de nova moldura argumentativa, especialmente quando o acórdão já decidiu, de modo expresso, a disciplina da exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

Nessa linha, o argumento de que o acórdão teria violado o art. 489, § 1º, VI, do CPC tampouco prospera. Não se está diante de decisão que ignore precedente invocado sem qualquer enfrentamento. O que se verifica é que o julgado enfrentou a tese jurídica submetida à apreciação, explicitando as razões pelas quais reputou aplicável apenas a anterioridade nonagesimal, bem como afastou o sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.266.

A divergência da parte quanto ao alcance que pretende atribuir à modulação definida pelo STF não se confunde com ausência de fundamentação. A motivação existe, é inteligível, é congruente com a conclusão adotada e revela pronunciamento jurisdicional completo sobre as questões então postas em julgamento. O descontentamento com a ratio decidendi não autoriza a conversão do recurso integrativo em sucedâneo recursal impróprio.

Também não há espaço, no caso, para atribuição de efeitos infringentes. Explico.:

É verdade que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir modificação do julgado, mas isso apenas quando a correção de vício efetivamente existente conduza, de modo necessário, à alteração da conclusão. Não sendo identificado vício algum, a pretensão modificativa resta juridicamente desamparada. Aqui, a parte embargante não demonstra omissão, obscuridade, contradição ou erro material; pretende, isto sim, substituir a conclusão que reputou exigível o DIFAL a partir de 5 de abril de 2022 por outra que afaste integralmente a cobrança ao longo de todo o exercício de 2022. Trata-se de providência substancialmente reformadora, incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, registro que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, naquilo que couber. O órgão julgador não está obrigado a mencionar um a um todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a controvérsia jurídica essencial ao deslinde do feito, como ocorreu. A técnica do prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; tampouco converte a necessidade estratégica da parte em dever de reforma ou integração artificial do julgado.

Por fim, procedi à revisão de coerência interna entre relatório, fundamentação e dispositivo, não identificando dissonância lógica entre a delimitação da controvérsia, as razões de decidir e a solução proposta. O acórdão embargado apreciou a matéria devolvida, assentou premissas claras sobre a inaplicabilidade da anterioridade anual e sobre a exigibilidade do DIFAL após a noventena, e os presentes embargos não revelam qualquer vício apto a comprometer a completude da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los integralmente
, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi suficientemente examinada no corpo deste voto, observada a disciplina do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026